Tribunal: STF
Processo: Rcl 61677
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DEFESA COM ACESSO AMPLO AO MATERIAL REQUERIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Mateus Canizio Marinho de Oliveira, contra decisão proferida na Ação Penal nº 0001736-35.2022.8.08.0050, em trâmite na 1 ª Vara Criminal de Viana/ES, sob alegada violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante narra que, desde a notificação para apresentar resposta escrita à acusação, sua defesa procura obter acesso a todos os documentos dos autos, porém, tendo-o conseguido somente quanto a uma ínfima parte. Relata que, após sucessivos requerimentos negados, o juízo reclamado determinou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para apresentação da referida peça defensiva. Afirma que também houve determinação do juízo reclamado para que a defesa tivesse acesso às provas na sede do Ministério Público (GAECO). Com isso, sustenta a tese de cerceamento de defesa, pela ausência de acesso à integralidade dos autos, com violação ao enunciado supracitado.



    3. Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da Ação Penal nº 0001736-35.2022.8.08.0050 e, no mérito, que seja determinada ao Ministério Público (GAECO) a juntada imediata de todos os dados coletados durante as investigações e a instrução, sem filtragem prévia.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.  



    5. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l” e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, conquanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.  



    6. No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada teria descumprido o verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF, uma vez que não franqueara acesso a todos os dados coletados durante as investigações e a instrução, sem filtragem prévia, na ação penal a que responde o reclamante.  



    7. Eis o teor do enunciado alegado como inobservado:  



    E. 14 (SV): “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    8. Ocorre que da leitura do ato reclamado é possível perceber claramente que a defesa constituída teve, sim, acesso a todos os documentos formados nos autos, inclusive, com oportunidade de extração de cópias, tendo o contraditório e ampla defesa, portanto, plenamente assegurados.  



    9. Confira-se o correspondente excerto:



    “Em análise a preliminar de cerceamento de defesa, pela apresentação de Resposta à Acusação sem o acesso integral as provas, verifico que este Juízo já se pronunciou sobre a questão em tela, em Decisão proferida em 24/02/2023: “Considerando que esta Unidade Judiciária não dispõe de local adequado para o armazenamento do material eletrônico coletado, que segundo informações do GAECO, corresponde a cerca de 1 terabyte, as Defesas e acusados devem comparecer a sede do GAECO, munidos de HD com a capacidade supramencionada, para a sua obtenção junto ao LEAD - Laboratório de Extração e Análise de Dados. Ressalte-se que não há qualquer possibilidade de juntada física aos autos de dados desta magnitude, uma vez que os dados correspondem a 1 terabyte, sendo que a capacidade usual de um DVDR é de 4.7 gigabytes. Importante consignar que os dados devem ser encaminhados sem qualquer filtragem prévia, conforme requerimentos formulados pelas Defesas supracitadas”. Assim, considerando que a apresentação de Resposta à Acusação se deu após a possibilidade de acesso ao conteúdo integral do material eletrônico coletado, em que pese os réus se defendam dos fatos narrados na inicial, cujo conteúdo probatório já se encontra carreado aos autos, é incabível a preliminar suscitada.” (e-doc. 32, p. 5; com grifos acrescidos).   



    10. Com efeito, o reclamante confunde o procedimento para que a defesa tenha acesso a todo o material requerido, com impedimento de acesso aos documentos formados nos autos, sendo certo que esta última hipótese, inequivocamente, não ocorreu. 



    11. Diante disso, não se verifica nenhuma violação ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF e, assim, tampouco, a exata aderência entre o paradigma e a situação retratada, uma vez que o reclamante está tendo pleno acesso a todos os documentos produzidos e efetivamente utilizados nos autos do processo a que responde.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator